Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela consumidora contra decisão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por entidade hospitalar, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 62857966).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ponto controvertido fixado na decisão de saneamento (ID 200693427 dos autos de referência) consiste na análise da possibilidade de anulação do contrato de prestação de serviços hospitalares que instrui a ação de cobrança, à luz de suposto estado de perigo da consumidora quando da assinatura do instrumento.
5. A verificação quanto à configuração de estado de perigo impõe a análise das circunstâncias do atendimento médico prestado pelo hospital, o que será possível mediante o cotejo de prontuário médico da paciente e de outros documentos que estão em posse da entidade hospitalar. Autoriza-se, com isso, a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, e art. 373, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.